Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006814-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), DANIEL VAZ DA SILVA - CPF: 510.296.261-20 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA - CPF: 804.506.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ARRESTO DE PRODUTO DIVERSO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CLÁUSUALA QUE PREVE EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Malgrado o argumento da parte recorrente de que o magistrado de origem determinou arresto em produto diverso, no caso concreto
a CPR expressamente permite a substituição do produto, inclusive de outras safras, na hipótese de arresto, consoante se depreende da cláusula 7.1.3

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Daniel Vaz da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta no 1001822-73.2024.8.11.0037, que deferiu tutela requerida na origem para determinar o arresto da quantidade de 171.618,35 sacas de soja.

A
parte agravante contextualiza o recurso narrando que “A Agravada distribuiu Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c pedido de Tutela Urgência de Arresto e Remoção no 5425425-59.2023.8.09.0093, narrando que foi emitida pelo Agravante uma
CÉDULA DE PRODUTO RURAL no AGP30/2023-MLS-GUA
em seu favor, na qual restou estabelecido que o Agravante deveria entregar-lhe, o total de 4.905.540 kg (quatro milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e quarenta quilos) de
MILHO
, equivalente a
81.759
(oitenta e um mil, setecentas e cinquenta e nove)
sacas de 60 kg
(sessenta quilos) cada,
safra 2023/2023
, com vencimento previsto para a data de 30/06/2023 e local de entrega nos Armazém da ADM DO BRASIL LTDA em Porto Franco-MA. E, também foi emitida pelo Agravante uma
CÉDULA DE PRODUTO RURAL no AGP-27/23.24-SJ-GUR
, a qual prevê a entrega, pelo Executado, do total de 3.870.351 kg (três milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e um quilos) de
SOJA
, equivalente a
64.505,85
(sessenta e quatro mil, quinhentas e cinco vírgula oitenta e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada,
safra 2023/2024
, com vencimento previsto para a data de 01/02/2024 e local de entrega nos Armazém da BUNGE ALIMENTOS S/A em Porto Franco-MA..” (Id.
206732153
, pág. 2)

Informa que é patente o “error in procedendo”, uma vez que “
Ao deferir medida de arresto em obrigação ORIGINÁRIA DE ENTREGA DE MILHO,
para atingir grãos soja de safras diferentes
, o Juízo de origem desconsiderou completamente as especificidades da tutela aplicável à Execução para entrega de coisa incerta, agindo em
error in procedendo
e FLAGRANTE excesso, pois autorizou, na prática, a apreensão de bens DIVERSOS daqueles previstos na CPR e ainda ACRESCIDA de cobrança de honorários contratuais.
” (Id.
206732153
, pág. 7)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar recursal.

Ao final requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão agrava determinar a devolução dos grãos. No mérito requer o provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“[...]
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a Cédula de Produto Rural n° AGP30/2023-MLS-GUA e aditivo, com promessa de entrega 4.905.540 kg (quatro milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e quarenta quilos) de milho, equivalente a 81.759 (oitenta e um mil, setecentas e cinquenta e nove) sacas de 60 kg cada e a Cédula de Produto Rural n° AGP27/23.24-SJ-GUR, com promessa de entrega 3.870.351 kg (três milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e um quilos) de soja, equivalente a 64.505,85 (sessenta e quatro mil, quinhentas e cinco vírgula oitenta e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada.

Há, ainda, informativo de monitoramento de lavoura, realizados pela empresa
Inspecto Agri,
relatando a colheita das safras, bem como o desvio dos grãos.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (
commodities
), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja e milho negociados. [...]” (Id. 206732173)

A parte agravante sustenta que é patente o “error in procedendo”, uma vez que “
Ao deferir medida de arresto em obrigação ORIGINÁRIA DE ENTREGA DE MILHO, para atingir grãos soja de safras diferentes, o Juízo de origem desconsiderou completamente as especificidades da tutela aplicável à Execução para entrega de coisa incerta, agindo em
error in procedendo
e FLAGRANTE excesso, pois autorizou, na prática, a apreensão de bens DIVERSOS daqueles previstos na CPR e ainda ACRESCIDA de cobrança de honorários contratuais.” (Id. 206732153, pág. 7)

O argumento não prospera, pois
a CPR expressamente permite a substituição do produto, inclusive de outra safras, no caso de eventual arresto, consoante se depreende da cláusula 7.1.3 (Id.
206925183
, pág. 7), confira-se:

“[...]
7.1.3.
Não existindo o produto no momento do Arresto fica automaticamente renovada a presente CPR para as Safras imediatamente futuras, preferindo a quaisquer outras em todo e qualquer quantitativo de produto disponível
, sem prejuízo da previsão constante no artigo 1.443 do Código Civil, podendo o CREDOR imediatamente inscrever o(s) Emitente(S) e/ou Avalista(s) nos cadastros de inadimplentes, tais como SERASA e SPC, e ainda notificar quaisquer outras empresas que financiem novas Safras nas áreas em que constituído o penhor para que direcione todo e qualquer pagamento aos processos existentes [...]”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024